Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603838-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
10/11/2023
Número: 0603838-77.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/11/2023
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ADMILSON DE SOUZA - ELEIÇÕES 2022 - Partido
dos Trabalhadores - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADMILSON DE SOUZA DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
MATHEUS JOSE DA SILVA DILLIO (ADVOGADO)
ADMILSON DE SOUZA (EMBARGANTE)
MATHEUS JOSE DA SILVA DILLIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760540
08/11/2023
16:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.752

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603838-
77.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ADMILSON DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MATHEUS JOSE DA SILVA DILLIO - OAB/PR108394
EMBARGANTE: ADMILSON DE SOUZA
ADVOGADO: MATHEUS JOSE DA SILVA DILLIO - OAB/PR108394
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS INTEMPESTIVA. DOCUMENTOS JUNTADOS A DESTEMPO. PRECLUSÃO.
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração se prestam a corrigir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, havida em decisão judicial (art. 275 do Código Eleitoral
c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Não obstante a ausência de vícios no Acórdão, nos processos de prestação de
contas de campanha a apreciação de documentos juntados extemporaneamente não
tem o condão de afastar a irregularidade, ante a incidência dos efeitos da preclusão,
mas visa, tão somente, desonerar o prestador da necessidade de recolhimento de
valores, sob pena de enriquecimento ilícito da União.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para afastar a
necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, mantendo-se, contudo,
o julgamento das contas como não prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu como embargos de declaração, a petição
apresentada e, no mérito, acolheu-os parcialmente, nos termos do voto do Relator.
Num. 43760540 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/11/2023 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110816103084600000042719107
Número do documento: 23110816103084600000042719107
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:09:38

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de petição protocolada por ADMILSON DE SOUZA, candidato ao cargo de
Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, referente às eleições gerais de 2022,
que teve suas contas julgadas não prestadas por unanimidade nos termos do Acórdão nº 61.554,
(ID 43447099), publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 325, de 29 de novembro de 2022.

Em 02/12/2022, o prestador compareceu aos autos, e por meio da petição de ID
43469180 o candidato habilitou-se nos autos apresentando o que chamou de “Prestação de
Contas Intempestiva”.

Na ocasião determinou-se os autos à Unidade técnica para manifestação quanto a
eventual comprovação da utilização da quantia de R$ 47.105,00 (quarenta e sete mil e cento e
cinco reais), proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), cuja
devolução foi determinada no acórdão que julgou como não prestadas as contas do candidato
ADMILSON DE SOUZA, relativas às eleições de 2022, nos moldes do art. 49, § 5º, VII da
Resolução TSE 23.607/2019.

Contudo, a unidade técnica procedeu uma nova análise das contas, e, ao final,
desconsiderando que as contas já haviam sido apreciadas por esta Corte, em novo parecer
conclusivo, manifestou-se pela DESAPROVAÇÃO.

Incidindo no mesmo equívoco, a Procuradoria Regional Eleitoral igualmente
manifestou-se pela DESAPROVAÇÃO das contas.

Vieram os autos conclusos.

VOTO

No caso dos autos, as contas de campanha de ADMILSON DE SOUZA, candidato
ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, referente às Eleições Gerais
de 2022, foram julgadas não prestadas (ID 43447069).

Publicado o Acórdão em 29.11.2022, o candidato protocolou petição acompanhada
de procuração, em data de 02.12.2022, juntando Prestação de Contas “Intempestiva”.

Pois bem, o entendimento já pacificado por esta Corte é no sentido de que a
apresentação de documentos em sede de Embargos de Declaração nas Prestações de Contas,
podem ser conhecidos exclusivamente para afastar a determinação de recolhimento de valores
ao erário.

Assim, considerando que a petição foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art.275, § 1º do Código Eleitoral para a interposição de Embargos de Declaração, recebo a
manifestação como Embargos de Declaração.

Em sua petição de ID 43469180, o embargante juntou procuração e apresentou
suas contas, e ao final assim concluiu e requereu:

Num. 43760540 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/11/2023 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110816103084600000042719107
Número do documento: 23110816103084600000042719107
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:09:38

“ .... tendo em vista que as contas encontram devidamente prestadas e de
forma correta, estas devem ser devidamente analisadas e aprovadas, não
podendo, a mera intempestivamente gerar qualquer óbice.”

O pedido encontra-se fundamentado no entendimento pacificado pelo colendo
Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte no sentido de que “a mera intempestividade na
prestação de contas não gera sua irregularidade, nem mesmo a sua desaprovação".

Ocorre que, no caso dos autos, as contas do candidato já foram apreciadas por esta
Corte, havendo já julgamento das contas como não prestadas.

Logo, a apresentação das contas julgadas como não prestadas, não tem o condão
de alterar a decisão já proferida por esta Corte.

Contudo, conforme precedentes desta Corte, a documentação juntada a destempo
pode ser conhecida exclusivamente para afastar a imposição de recolhimento de valores ao
erário.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. VÍCIO MATERIAL. DOCUMENTOS JUNTADOS
SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS
DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE PARTE DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022
do CPC e art. 275, I e II do Código Eleitoral).

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. Embargos a que se dá acolhimento para reduzir o montante a ser devolvido
ao Tesouro Nacional, mantida, contudo, a desaprovação das contas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060355554, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023)

No caso dos autos, o candidato foi condenado a proceder a devolução da quantia
de R$ 47.105,00 (quarenta e sete mil, cento e cinco reais) proveniente do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).

Analisando a documentação apresentada pelo candidato, a unidade técnica deste
Tribunal concluiu que houve a comprovação da correta utilização do recurso público.

Neste cenário, em vista dos documentos apresentados a destempo, é de se
conhecer da petição apresentada, como Embargos de Declaração, acolhendo-os parcialmente,
sem efeitos modificativos, para o fim de, exclusivamente, afastar a determinação de recolhimento
da importância de R$ 47.105,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-se, nos termos do Acórdão, a
configuração das irregularidades e o consequente julgamento das contas como não prestadas.

DISPOSITIVO

Num. 43760540 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/11/2023 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110816103084600000042719107
Número do documento: 23110816103084600000042719107
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:09:38

Diante do exposto, voto no sentido de os Embargos de Declaração serem
conhecidos e parcialmente acolhidos, para o fim específico de afastar a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 47.105,00 (quarenta e sete mil, cento e cinco
reais), mantendo-se o julgamento das contas como não prestadas.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603838-77.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF
BODZIAK - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ADMILSON DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL,
ADMILSON DE SOUZA - Advogado dos EMBARGANTES: MATHEUS JOSE DA SILVA DILLIO -
PR108394.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu como embargos de declaração, a petição
apresentada e, no mérito, acolheu-os parcialmente, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760540 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/11/2023 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110816103084600000042719107
Número do documento: 23110816103084600000042719107
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:09:38